Tribunal: TJMT
Processo: 1014905-69.2021.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014905-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRIZIELLY CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 039.245.491-25 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), JORGE MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 205.989.981-87 (APELANTE), RODRIGO AFONSO ASSUNCAO - CPF: 918.394.321-87 (APELANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO CESAR - CPF: 696.792.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 007.360.184-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON NASCIMENTO MORAES - CPF: 703.580.281-91 (VÍTIMA), WILMAR MARTINS ROCHA - CPF: 688.725.261-91 (VÍTIMA), MAURICIO THIAGO POSSELT - CPF: 004.337.351-80 (ASSISTENTE), JORGE MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 205.989.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180,
CAPUT
). RECURSOS DEFENSIVOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais defensivas contra condenação pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
, c/c art. 29).

2. Fatos relevantes:
(i)
apelantes acusados por receptarem um caminhão roubado horas antes;
(ii)
primeira apelante que alegou ter auxiliado um cliente a transportar o bem;
(iii)
segundo apelante que era motorista de caminhão e afirmou ter recebido proposta para conduzir o automóvel;
(iv)
versões inverossímeis, presença de elementos que evidenciaram o dolo dos agentes.

3. Requerimentos:
(i)
a absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
a desclassificação do crime para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a condenação encontra respaldo probatório suficiente, especialmente quanto ao dolo;
(ii)
se é possível desclassificar a conduta para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a configuração do crime de receptação, é imprescindível a comprovação, pela acusação, de que o agente estava na posse de coisa produto de crime, bem assim que ele tinha conhecimento prévio quanto à origem ilícita do bem.

6. É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo.

7. Demonstrado pelas ações e circunstâncias do caso que os agentes tinham conhecimento da origem ilícita do bem, é devida a manutenção da condenação pelo crime de receptação.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput
, e § 3º, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 778.738/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
Grizielly Cristina Santos de Oliveira
e
Rodrigo Afonso Assunção
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente a inicial acusatória e condenou ambos os apelantes pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
, c/c art. 29), à pena idêntica e individual de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por
duas restritivas de direito
, e 10 (dez) dias-multa.

Nas
razões recursais
, os apelantes
Grizielly Cristina
e
Rodrigo Afonso
postulam a absolvição por insuficiência probatória. Afirmam que não há elementos suficientes no sentido de que tinham conhecimento da origem ilícita do caminhão. Alternativamente, requerem a desclassificação para a modalidade culposa, inscrita no art. 180, § 3º, do Código Penal (id. 251971690 e id. 253199161).

Contrarrazões da 3ª Promotoria de Justiça de Rondonópolis pelo desprovimento dos recursos (id. 257512169).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos (id. 258070668)

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Grizielly Cristina
e
Rodrigo Afonso
foram denunciados pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
, c/c art. 29), descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) Ao que consta, no dia 30 de março de 2021, por volta das 22h30min., no interior do Posto Ursão, localizado no KM 215 da Rodovia BR 364, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
GRIZIELLY CRISTINA
Santos de Oliveira,
JORGE
Machado de Oliveira e
RODRIGO
Afonso Assunção, em conjunção de vontades e união de desígnios, receberam, transportaram e conduziram, em proveito de todos ou de outrem, coisa que sabiam ser produto de crime, isto é, 01 (um) caminhão Iveco/Stralishd 570S3, placas ATP0135, composto por um semirreboque, pertencente ao patrimônio da vítima Wilmar Martins Rocha, tal qual fora produto de crime de roubo majorado, conforme noticiado pelo BOPRF n.º 175038210330193052 e pelo BOPM n.º 2021.80882.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia do fato, o caminhão mencionado estava sendo conduzido pelo motorista Edson Nascimento Moraes, o qual havia carregado soja em uma fazenda no município de Campo Verde/MT e seguia rumo ao terminal ferroviário desta cidade de Rondonópolis/MT; durante o trajeto, nas imediações da comarca de Jaciara/MT, ao parar o veículo no acostamento da via, o dito motorista foi surpreendido por um indivíduo armado, que, sob fortes ameaças, anunciou o assalto e o levou para um cativeiro; na ocasião, o criminoso revelou para o motorista Edson que só queria a carga da carreta. Verificou-se, ademais, que um veículo deu apoio a essa ação criminosa, tal qual fora descrito por Edson como um carro baixo, aparentando ser de passeio.

Logo após a prática desse crime, a polícia militar fora contactada pela ALL Logística, a qual relatou a perda do sinal de rastreamento do mencionado veículo, oportunidade em que os castrenses da comarca de Jaciara/MT iniciaram as diligências com o intuito de localizar a carreta, ocasião em que fora solicitado apoio da polícia rodoviária federal.

Mais tarde, por volta das 22h00, a polícia rodoviária federal foi informada pela empresa que rastreava o caminhão que o veículo estava emitindo sinais de rastreamento, oportunidade em que o sistema indicava que o caminhão estava no interior do Posto Ursão, nesta cidade de Rondonópolis/MT.

De posse dessa informação, os policiais rodoviários se dirigiram ao local indicado, ocasião em que flagraram o denunciado
RODRIGO
na condução do veículo roubado. Ao ser abordado, o denunciado relatou para os policiais que havia sido contratado pelo denunciado
JORGE
e pela denunciada
GRIZIELLY CRISTINA
para conduzir o veículo até a cidade de Pontes de Lacerda/MT, oportunidade em que eles haviam lhe trazido da cidade de Várzea Grande/MT para Rondonópolis/MT, a fim de pegarem o veículo. Para os policiais, ademais, o denunciado
RODRIGO
disse que os denunciados
JORGE
e
GRIZIELLY CRISTINA
naquele momento estavam em deslocamento num veículo SW4, com identificação de táxi, retornando à cidade de Várzea Grande/MT.

Essa informação, então, fora repassada aos policiais militares de Jaciara/MT, que realizaram um bloqueio policial na via sentido Cuiabá/MT, oportunidade em que os militares avistaram o veículo SW4, conforme descrito pelo denunciado
RODRIGO
, e o abordaram; dentro do veículo estavam os denunciados JORGE e GRIZIELLY CRISTINA, que foram presos e encaminhados à sede policial.

No mais, vale destacar que no momento em que o veículo fora encontrado com o denunciado RODRIGO, a carreta já estava sem a carga de soja e o motorista Edson, vítima do roubo, estava desaparecido naquele momento, possivelmente ainda mantido em cárcere pelos criminosos. (...)”
(
sic,
id. 248807657).

Encerrada a instrução penal, o juízo singular absolveu o réu
Jorge Machado de Oliveira
, por insuficiência de provas, e condenou os apelantes
Grizielly Cristina
e
Rodrigo Afonso
, destacando que os elementos probatórios eram suficientes para concluir que eles tinham plena ciência da origem ilícita do bem.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

1.1. Provas de autoria e materialidade

Ambas as defesas postulam a absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. Aduzem que não há provas robustas quanto à consciência da origem ilícita do bem.

O apelante
Rodrigo Afonso
aduz que foi apenas contratado para conduzir o veículo objeto dos autos até Pontes e Lacerda e que não tinha qualquer conhecimento ou motivos para questionar a origem do bem.

Por sua vez, a apelante
Grizielly Cristina
nega a participação na receptação do caminhão roubado, alegando que auxiliou
Adriano Marques Bernardes da Silva
, vulgo
“Magrão”
, seu suposto cliente, indicando os serviços de táxi de seu pai, réu absolvido
Jorge Machado de Oliveira
.

Os pleitos não merecem acolhimento.

Com efeito, a configuração do delito de receptação dolosa exige a demonstração, pela acusação, da prática de um dos verbos nucleares descritos no tipo penal pelo agente (ter o imputado recebido, adquirido, transportado, conduzido ou ocultado), a comprovação de que a coisa receptada era produto de crime, bem como a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, do dolo direto do agente, consubstanciado no conhecimento prévio quanto à origem ilícita do bem.

Nessa perspectiva, o dolo do delito de receptação é de difícil comprovação, pois se trata de
factum internum
, que está presente no foro íntimo do agente. Contudo, é possível a apuração do
animus
do agente através dos elementos e circunstâncias externas.

A propósito:

“(...) Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023).

No caso dos autos, o caminhão Iveco/Stralishd, de placa ARG2I73 foi roubado em 30/março/2021, por volta das 18h40, quando a vítima
Edson Nascimento Moraes
parou para verificar um vazamento de gás e foi abordada pelos criminosos.

Com o registro da ocorrência policial e rastreamento do veículo, por volta das 22h, o apelante
Rodrigo Afonso
foi flagrado conduzindo o caminhão, no Posto Ursão, localizado no KM 215 da BR-364, na saída de Rondonópolis.

Nesse contexto, o primeiro requisito – de estar na posse do bem – restou plenamente demonstrado, pois não há dúvidas de que o objeto estava na posse dos apelantes. Da mesma forma, o segundo requisito – conhecimento da origem ilícita – restou devidamente caracterizado.

Sob o crivo do contraditório, o PRF
Daniel Nascimento Cesar
declarou que, em posse das informações de rastreamento do caminhão receptado, se deslocou ao posto de gasolina indicado, onde encontrou o apelante
Rodrigo Afonso
conduzindo o veículo. Explicou que
Rodrigo
alegou ter sido contratado para fazer o transporte do bem até a cidade de Pontes e Lacerda, indicando que teria chegado ao local em um táxi, conduzido pelo réu absolvido
Jorge Machado
e pela apelante
Grizielly Cristina
. Acrescentou que requisitaram ao posto de gasolina as imagens de segurança, pelas quais foi possível confirmar a informação e características do veículo, possibilitando a abordagem pela Polícia Militar de Jaciara.

Também em juízo, o PM
Cesar Pereira da Silva Costa
narrou ter recebido a descrição do veículo suspeito e que instaurou um bloqueio na rodovia em direção à Cuiabá, resultando na abordagem bem-sucedida do corréu
Jorge Machado
e da apelante
Grizielly Cristina
.

A testemunha
Maurício Thiago Posset
declarou ser motorista/carreteiro e que trabalhou com o apelante
Rodrigo
, na empresa
“Martelli”
, ambos como motoristas de caminhão. Descreveu que, na data dos fatos, recebeu uma ligação da pessoa de
Adriano
, oferecendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para transportar o veículo objeto dos autos até a cidade de Pontes e Lacerda. Esclareceu que recusou a proposta, pois estava viajando a trabalho. Disse que passou a proposta de trabalho para o apelante
Rodrigo
, por saber que ele estava desempregado e precisava do dinheiro. Alegou que era a primeira vez que
Adriano
lhe chamava para prestar serviços dessa natureza e que apenas o conhecia do pátio do Posto São Matheus, em Cuiabá, sem qualquer intimidade ou relação com ele.

Interrogada em juízo, a apelante
Grizielly Cristina
disse que a pessoa de
Adriano
, conhecida como
“Magrão”
, procurou o escritório de advocacia que trabalhava. Relatou que, após uma análise detalhada da situação jurídica, elaborou proposta de trabalho no valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Afirmou que o pai de
Adriano
também estava presente e que ele teria oferecido o caminhão como forma de pagamento dos honorários. Explicou ter negado a proposta, informando a
Adriano
que não recebia bens como forma de pagamento. Acrescentou que chegou a verificar a regularidade do veículo oferecido, ligando na Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, mas que orientou o suposto cliente a vender o caminhão para pagar o valor dos serviços jurídicos.

Afirmou que, posteriormente,
Adriano
ligou comunicando ter encontrado um comprador para o caminhão e solicitou assistência para a venda, mencionando que pretendia ir a Rondonópolis com seu concunhado, motorista. Relatou ter alertado
Adriano
sobre as restrições de locomoção impostas pela tornozeleira eletrônica e sugeriu a contratação de um motorista de aplicativo ou taxista. Disse que
Adriano
relatou dificuldades em utilizar esses serviços e pediu auxílio. Informou, então, que seu pai, taxista no aeroporto, poderia realizar o transporte pelo valor de R$ 700,00.

Declarou que decidiu acompanhar seu pai, o corréu
Jorge Machado
, para evitar qualquer possível incidente e que durante o trajeto não trataram de assuntos relacionados ao caminhão. Relatou que deixaram o apelante
Rodrigo
em um pátio e iniciaram a viagem de volta para Cuiabá. Questionada se tinha algum vínculo ou amizade com a pessoa de
Adriano
, respondeu negativamente, destacando que era a primeira vez que o atendia no escritório de advocacia.

Por sua vez, o apelante
Rodrigo Afonso
esclareceu que seu colega
Maurício
lhe encaminhou a proposta de trabalho de Adriano, que procurava alguém para levar o caminhão de Rondonópolis para Pontes e Lacerda, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Contou que, naquele momento, estava desempregado e que, por volta das 15h, foi buscado em casa por um homem e duas mulheres, que o levaram até a residência da apelante
Grizielly
.

Relatou que, ao chegar à casa de
Grizielly
, permaneceu no portão, enquanto o indivíduo entrou e pegou com ela a quantia de R$ 500,00, entregando-a a ele em seguida. Declarou que, após isso, ambos embarcaram no táxi do pai de
Grizielly
e seguiram viagem para Rondonópolis. Durante o trajeto, afirmou ter questionado
Grizielly
várias vezes sobre a situação do caminhão, ao que ela respondeu que estava tomando posse do veículo devido a uma dívida.

Contou que, ao chegarem a Rondonópolis, mais precisamente no Anel Viário, próximo à empresa Yara, pararam em um pátio onde aguardaram por aproximadamente 20 a 30 minutos. Relatou que, em determinado momento, o caminhão chegou e que
Grizielly
pediu para aguardarem enquanto ela conversava com um homem cuja identidade ele desconhecia. Explicou que, logo depois, foi orientado a pegar o caminhão e iniciar a viagem. Destacou ter verificado a condição dos pneus do caminhão e entrado em contato com a testemunha
Maurício Thiago
, que garantiu que o veículo não era roubado. Relatou que, após isso, foi abordado por policiais rodoviários federais em um posto de combustíveis, ocasião em que relatou todo o ocorrido.

Apesar de não ignorar a complexidade e dificuldade de identificar o dolo na prática do crime de receptação, as circunstâncias que envolvem a apelante
Grizielly
tomam especial relevância para avaliar a conduta praticada e permitem concluir pela sua participação no delito de receptação (CP, art. 180,
caput
).

Embora a apelante
Grizielly
tenha negado conhecimento e apresentado a justificativa de que apenas auxiliava um possível cliente, a versão é fruto de elaborada criatividade, que não se sustenta por nenhuma prova.

Por outro lado, a versão ministerial é convincente e fundada em elementos probatórios, em especial o depoimento do PRF
Daniel Nascimento
e do apelante
Rodrigo Afonso
, confirmaram que a apelante foi a responsável por agenciar o meio de transporte até o caminhão em Rondonópolis, bem assim que ela teria conversado com o motorista anterior, possível executor do crime de roubo, antes de entregar o veículo ao apelante
Rodrigo Afonso
, o que teria sido registrado nas imagens do circuito interno de segurança.

Ou seja, não há dúvidas quanto ao envolvimento da apelante
Grizielly Cristina
, especialmente quando examinado os elementos acima transcritos e a total anormalidade de sua versão defensiva. Afinal, é pouco crível que, na qualidade de bacharela de direito, tenha atendido a pessoa de
Adriano
, analisado seu executivo penal, no qual há registro de condenações por crimes de roubo de veículo e, ainda assim, passado a ajudá-lo a movimentar um caminhão, inclusive viajando até a localização do bem.

Soa ainda mais inverossímil quando apreciada as mudanças de versões apresentadas pela apelante, que ao ser intimada pelo cartório da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, enviou a seguinte mensagem:

“(...) estou tentando ver como farei pq estou sofrendo ameaças se contar quem são as pessoas que contratou meu pai p fazer a corrida de taxista”
(
sic,
id. 248807716, p. 3).

Essas circunstâncias afastam qualquer dúvida quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem pela apelante
Grizielly Cristina
e, portanto, ensejam a manutenção de sua condenação pelo crime de receptação (CP, art. 180,
caput,
c/c art. 29).

De igual modo, a preservação da condenação do apelante
Rodrigo Afonso
também é impositiva.

A justificativa defensiva é de pouquíssima credibilidade, na medida em que não é usual que um motorista profissional aceite serviço de transporte oferecido por um terceiro desconhecido, sem qualquer informação específica quanto ao pagamento ou procedência do material.

Ainda que o apelante tenha alegado que questionou a apelante
Grizielly Cristina
sobre a origem do bem, a versão é insólita e isolada de outros elementos probatórios, especialmente porque o apelante não solicitou qualquer documento comprobatório do suposto negócio jurídico em que o caminhão era recebido como forma de pagamento.

Por fim, apesar de o apelante
Rodrigo Afonso
ter trazido aos autos depoimento da testemunha
Maurício Thiago
, as demais provas subsidiam a conclusão de que ele teria conhecimento da origem ilícita do bem e aderido à conduta de transportar o caminhão de forma voluntária e consciente.

Nesse panorama, inviável a absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, pois devidamente comprovado que ambos os apelantes conscientemente receberam e transportaram produto de crime.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
aos recursos defensivos de
Grizielly Cristina Santos de Oliveira
e
Rodrigo Afonso Assunção
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025